Tribunal: STF
Processo: RHC 66360
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INEPCIA DA DENUNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO TER HAVIDO
DESCRIÇÃO DA CONDUTA DE CADA UM DOS REUS, O QUE TERIA PREJUDICADO
A DEFESA, VIOLANDO-SE, ASSIM, O ART. 41, DO CPP.. DENUNCIA QUE
DESCREVE TODA A EMPREITADA CRIMINOSA DE QUE PARTICIPARAM O
PACIENTE E CO-REUS. CO-AUTORIA. AÇÃO CONJUNTA DOS DENUNCIADOS.
PEDIDO DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.